Tribunal: TJES
Processo: 5000126-44.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-44.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE LIMA
RECORRIDO: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por PAULO ROBERTO DE LIMA em face de BANCO PAN S/A, por meio da qual alega que adquiriu geladeira que não foi entregue no prazo, razão pela qual cancelou a compra, tendo, todavia, recebido estorno do valor apenas após 1 mês, requerendo indenização por danos materiais e morais.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos autorais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas razões expostas na exordial, em suma, no sentido do cabimento de indenização por danos morais, decorrentes estes da não entrega do produto no prazo convencionado.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em observância aos limites do efeito devolutivo em sua extensão (horizontalidade), salienta-se que o mérito recursal se circunscreve ao capítulo atinente à indenização por danos morais que o Requerente alega ter sofrido.

Neste ponto, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença andou bem ao reconhecer que os fatos alusivos à demanda (não entrega do produto do prazo seguido do estorno do valor após 1 mês) não extrapolam as margens do mero aborrecimento da vida em sociedade, no contexto das relações de consumo, não caracterizando, portanto, dano moral indenizável,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSINATURA MENSAL DE REVISTA. NÃO ENTREGA DOS EXEMPLARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Recurso provido. 1) É cediço que a não entrega de exemplares de revista objeto de assinatura contratada, bem como as tentativas de solução do imbróglio na via extrajudicial e, posteriormente, em juízo, podem causar aborrecimento. Contudo, a violação aos direitos da personalidade não pode ser presumida, competindo aos consumidores a comprovação de situação extraordinária que tenha ultrapassado os limites da relação contratual, afetando diretamente a esfera personalíssima. 2) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. 3) Hipótese na qual não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, uma vez que nem sequer fora inserido o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito ou caracterizado dano ao patrimônio moral, ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica. 4) Meros aborrecimentos não ensejam indenização a título de dano moral. 5) Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001561-81.2017.8.08.0061, Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/Sep/2022)

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)